Tribunal: TJDFT
Processo: 0722172-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIRTUAL TELECOM E INFORMÁTICA LTDA-ME, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado contra ato do Presidente da Terracap. A impetrante alegou que ocupa o lote 18, do conjunto 16, da ADE/SUL, onde tem sua sede, desde 20 de novembro de 2003. O uso do terreno se deu por meio de contrato de concessão de direito real firmado com a TERRACAP. Em 20 de abril do corrente ano, a TERRACAP publicou edital de licitação para venda de imóveis no Distrito Federal e o terreno ocupado pela impetrante foi incluído no item 96. A impetrante se habilitou no processo e apresentou proposta. Não tendo se sagrado vencedora, manifestou-se pelo exercício do direito de preferência previsto no edital do certame. O pedido foi indeferido, porque o direito de preferência seria garantido àquele que comprovasse a ocupação legítima do imóvel e o coparticipante RODRIGO DA COSTA BEZERRA, embora sócio majoritário da VIRTUAL TELECOM E INFORMÁTICA LTDA, não comprovou essa condição. Nas razões da impetração, a autora alegou desconhecimento do real significado do termo “coparticipante” e as consequências de seu sócio figurar como coparticipante na proposta. Ao tomar conhecimento do real significado, teria tentado retificar a proposta por meio do cadastro eletrônico disponibilizado pela TERRACAP, mas perdeu sua senha de acesso e não foi disponibilizada uma outra em tempo hábil. Não obstante, durante o julgamento do processo administrativo, não teria sido aberto prazo para recorrer do parecer lançado pela Comissão de Licitação da Terracap – COPLI, que restou homologado no dia seguinte. Requereu o deferimento da liminar para suspender a decisão da Diretoria Colegiada da Terracap, que indeferiu seu pedido de preferência até o julgamento de mérito do mandamus. Ao final, pugnou pela concessão da segurança para reconhecer seu direito de preferência e anular a homologação do item 96 do edital de licitação em favor da empresa GAMP PUBLICIDADE. A liminar foi indeferida, ao entendimento de que “não há prova concreta de que a ocupação do imóvel pelo autor se lastreie em instrumento público concedido pelo Poder Público”. Opostos embargos de declaração no intuito de demonstrar a existência do contrato de concessão de direito real de uso firmado pela impetrante com a TERRACAP, o recurso foi desprovido. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial e dos embargos de declaração. Requereu “efeito suspensivo ativo à decisão agravada (decisão ID 96902110 em Embargos de Declaração, que manteve a decisão liminar ID 96757431 na origem), com o fim de se suspender a decisão 330/2021 da Diretoria Colegiada da Terracap quanto ao item 96 do edital 02/2021, até que julgado definitivamente o mérito do Mandado de Segurança” e, ao final, seja provido o recurso e ratificado o pleito liminar. Preparo regular sob ID 27173456. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VIRTUAL TELECOM E INFORMÁTICA LTDA. EPP contra ato reputado como ilegal ou abusivo atribuído ao PRESIDENTE DE COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A Impetrante narra que o bem imóvel por ela ocupado desde o ano de 2003, situado na ADE/SUL, Conjunto 16, Lote 18, foi colocado em licitação pela TERRACAP através do Edital n.o 02/2021. Esmiúça que “Não tendo sido vencedor do certame e atento ao que prevê o item 11.1. do edital, a Impetrante formulou pedido de preferência (...) Submetida a questão à Comissão de Licitação da Terracap – COPLI, esse setor formalizou o Relatório SEI-GDF no 89/2021 – TERRACAP/PRESI/DICOM/COPLI, negando o pleito de preferência com base num único argumento: o administrador da Impetrante assinou a proposta como coparticipante da licitação.” (id. n.o 96735294, p. 2). Informa a Requerente que contra a deliberação da COPLI interpôs recurso administrativo, por meio do qual “(...) noticiou ser inafastável a própria anulação do ato administrativo que homologou a proposta vitoriosa, considerando que essa proposta foi feita de maneira equivocada (...)” (id. n.o 96735294, p. 5). Acrescenta que paralelamente às postulações feitas no âmbito do processo administrativo, buscou solucionar a problemática informalmente com a TERRACAP, mediante conversações com os agentes públicos da referida Empresa Estatal, a partir das quais buscou chamar atenção para o fato de que “(...) a questão da ‘coparticipação’ se dava única e exclusivamente em razão da representação por parte do administrador e que todo o processo de compra se dava em favor da pessoa jurídica Virtual Telecom.” (id. n.o 96735294, p. 5). Tece arrazoado jurídico a favor de suas alegações. Requer a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para “(...) suspender a decisão 330/2021 da Diretoria Colegiada da Terracap, quanto ao item 96 do edital 02/2021 (...)” (id. n.o 96735294, p. 15). No mérito, pugna pelo reconhecimento do direito de preferência quanto ao item 96 do Edital n.o 02/2021, bem como pela anulação da homologação do referido item em favor da empresa Gamp Publicidade. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Consoante descrito acima, o Requerente assevera, em síntese, que seu direito de preferência à aquisição do imóvel localizado no ADE/SUL, Conjunto 16, Lote 18, não teria sido observado pela TERRACAP. Inicialmente, cumpre assinalar que o Edital-TERRACAP n.o 02/2021 versou sobre o direito de preferência em seus itens 11 e 12, abaixo transcritos (id. n.o 94120401, p. 15-16): 11. O Direito de Preferência será regulado em conformidade com as regras estabelecidas na Resolução no 231/2012 CONAD, que pode ser consultada no site terracap.df.gov.br, Órgãos Colegiados/Resolução. 11.1. Os ocupantes desses imóveis, que participarem do processo licitatório, e não forem vencedores, poderão requerer o exercício do direito de preferência à aquisição do(s) mesmo(s) no valor da melhor oferta, desde que apresentem requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, nos termos da citada Resolução, protocolado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da licitação pública, sob pena de perda do direito. 11.2. Os imóveis cujo direito de preferência à aquisição tenha sido reconhecido ao ocupante pela Terracap em Processo Administrativo específico, de acordo com normas internas desta Companhia, serão discriminados no Edital de Licitação. 12. O(s) imóvel(is) discriminado(s) no tópico 8 deste Edital que se encontra(m) em situação de ocupação irregular (obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre(s) este(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(a)s por terceiros), poderá(ão) ser adquirido(s) pelo licitante detentor de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap em condições de igualdade com o vencedor da licitação, desde que o licitante detentor participe do procedimento licitatório e requeira a Concessão de Direito de Preferência à aquisição do(s) imóvel(is), obrigatoriamente igualando a proposta de maior valor ofertada (...). (Negritei) Nessa linha, verifica-se que o direito de preferência pode ser exercido pelo ocupante do imóvel licitado, desde que participe do certame e possua, em seu favor, instrumento público estatal autorizador da ocupação, devidamente reconhecido pela TERRACAP. Na hipótese, ao menos na atual etapa de cognição perfunctória, não há prova concreta de que a ocupação do imóvel pelo Autor se lastreie em instrumento público concedido pelo Poder Público, como afirmou a Impetrante na inicial. Sobre o tema objeto da presente ação, confira-se a lição dos claros precedentes do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...). Nessa linha, conquanto seja possível entrever o perigo de dano, uma vez que o imóvel já foi objeto de licitação no primeiro semestre do corrente ano, da qual a empresa Gamp Publicidade sagrou-se vencedora, não se vislumbra a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência pretendida. Logo, o indeferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Trata-se de embargos de declaração opostos no ID 96897696 por VIRTUAL TELECOM E INFORMATICA LTDA em face da Decisão de ID 96757431, aduzindo, em síntese, a existência de um dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Manifesta, em síntese, que "no documento juntado ID 96737625 (relatório 89 COPLI), documento da própria Terracap, consta, do item 3.1.3.13., que no que diz respeito aos pressupostos elementares estabelecidos na Resolução no 231- CONAD, verifica-se que o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra celebrado entre Terracap e VIRTUAL ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA é perfeitamente válido para o reconhecimento do direito em nome daquela empresa, pois está devidamente caracterizado que a ocupação do imóvel decorre de ato administrativo legítimo e não de mera iniciativa da licitante, sem o consentimento da Administração Pública". Requer, dessa forma, "a reforma da decisão ID 96757431, com o fim de ser concedida a liminar pleiteada na inicial". É a síntese. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à Embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance da decisão. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, realmente consta no ID 96737625, item 3.1.3.13 notícia de que "está devidamente caracterizado que a ocupação do imóvel decorre de ato administrativo legítimo e não de mera iniciativa da licitante, sem o consentimento da Administração Pública". Contudo, no item 3.1.3.15, consta a seguinte justificativa, in verbis: "Nota-se, portanto, que a ilegitimidade do coparticipante RODRIGO DA COSTA BEZERRA, como postulante de direito de preferência em nome próprio, incide vedação expressa do tópico 12.2.4 da norma editalícia [...]" Não bastasse isso, no item seguinte, qual seja, de n. 3.1.3.15, consta a seguinte decisão: "INDEFERIMENTO do pedido de direito de preferência postulado" (Negrito no original). Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Intimem-se.” Em se tratando de agravado contra decisão proferida em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial, eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação aferível por meio de prova pré-constituída. Trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, tenho como plausível o direito líquido e certo afirmado. Em suas razões recursais, a agravante sustentou que incluiu seu sócio majoritário na condição de coparticipante por equívoco e ante a inexperiência na participação de processos licitatórios, bem como pelo desconhecimento do real significado do termo. Ao perceber o erro, teria tentado retificar a proposta para excluir o sócio da condição de coparticipante, porém não teve acesso ao sistema porque perdeu sua senha do cadastro e não conseguiu obter outra em tempo hábil. Da prova anexada aos autos, verifica-se que a proposta foi apresentada em nome da pessoa jurídica (impetrante) e de seu sócio majoritário, na qualidade de coparticipante (ID 96737611, dos autos de origem). A licitação constitui processo de seleção das melhores propostas para a Administração Pública nas alienações de seu patrimônio, em atenção aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência e de observância obrigatória na forma do art. 37, XXI, a Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” Em cumprimento ao preceito constitucional, foi editada a Lei 8.666/93, instituiu normas gerais para licitações e definiu como princípios básicos da licitação a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo: “Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” Idêntica disposição foi repetida no art. 5o, da nova Lei Geral de Licitações, Lei n. 14.133/21: “Art. 5o Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).” Estas as diretivas gerais a informar o processo licitatório e de observância obrigatória em todas as suas modalidades. Dentre os princípios supra, destaca-se relevância a vinculação ao instrumento convocatório, posto que a constituição e a Lei de Licitações fixam apenas regras gerais, relegando ao edital do certame regulamentar as especificidades de cada processo de contratação. Pode-se seguramente afirmar que o edital constitui a Lei da Licitação, de sorte que a Administração não pode descumprir suas normas e condições, às quais se acha estritamente vinculada. Sobre a matéria, colhem-se entendimentos jurisprudenciais desta do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta corte: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO SENTIDO DE SUAS CLÁUSULAS. ART 37, XXI, CB/88 E ARTS. 3o, 41 e 43, V, DA LEI N. 8.666/93. CERTIDÃO ELEITORAL. PRAZO DE VALIDADE. CLASSIFICAÇÃO DO RECORRENTE E DAS EMPRESAS LITISCONSORTES PASSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A Administração, bem como os licitantes, estão vinculados aos termos do edital [art. 37, XXI, da CB/88 e arts. 3o, 41 e 43, V, da Lei n. 8.666/93], sendo-lhes vedado ampliar o sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto. 2. As certidões de quitação das obrigações eleitorais, na ausência de cláusula do instrumento convocatório ou de preceito legal que lhes indique prazo, presumem-se válidas até a realização de novo pleito. 3. A habilitação das empresas litisconsortes passivas no certame, com o recorrente, não causa qualquer lesão a direito líquido e certo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 24555 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 21/02/2006, DJ 31-03-2006 PP-00014 EMENT VOL-02227-01 PP-00185) RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. - O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez que vinculam as partes. (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2003, DJ 09/12/2003, p. 213) ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REGRAS DO EDITAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. o Tribunal de origem, ao declarar a legitimidade da ativa da ora agravada, sob fundamento de que "afigura-se mera irregularidade que não leva à inépcia da inicial a impetração do mandado de segurança em nome do consórcio se a procuração foi outorgada pelo representante legal da empresa-líder", o fez com com base na interpretação das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2. O decisum de origem declarou nulo o ato que proclamou os agravantes como vencedores, por não terem preenchidos os requisitos do edital licitatório, quanto à apresentação da proposta do preço. Rever este entendimento necessariamente passa por análise de matéria fática, bem como, cláusulas contratuais, encontrando óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame. 4. Também, não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando os recorrentes não realizam o necessário cotejo analítico, bem como não apresentam, adequadamente, o dissídio jurisprudencial. Apesar da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. 5. Ademais, ainda que a divergência fosse notória, esta Corte tem entendimento pacífico de que não há dispensa do cotejo analítico, a fim de demonstrar a divergência entre os arestos confrontados. 6. Outrossim, quanto à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 458.436/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NÃO HABILITAÇÃO DA IMPETRANTE. REGRAS DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. BENEFÍCIOS E PRIVILÉGIOS POR SER EMPRESA DE PEQUENO PORTE. RESTRIÇÕES DA LEI DISTRITAL 4.611/2011. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE. ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, BOA-FÉ E PROBIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória: é essencial que traga aos autos as provas pré-constituídas necessárias para demonstrar a existência de seu direito líquido e certo. 2. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (Art. 3o da Lei Geral de Licitações, no 8.666/1993). 3. Assim, cabe ao administrador público ressalvar a proposta mais vantajosa e de licitante que possua capacidade técnica e financeira para cumprir o acordado, tratando com igualdade os que se propuseram a cumprir o Edital de licitação. 4. Percebe-se, no caso concreto, que não houve impugnação aos termos do edital correlato, na forma e no momento oportuno, e que a Administração Pública, dentro da esfera do mérito administrativo que lhe é resguardada pelo sistema administrativista pátrio, entendeu que a impetrante descumpria itens do Edital. 5. É notório que as irregularidades quanto aos itens do edital não podem ser relevadas pela autoridade licitante, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da impessoalidade. Inclusive, na prática, muitos concorrentes à contratação dos lotes escolhidos pela requerente podem ter deixado de concorrer por terem a consciência ética de que não conseguiriam regularizar eventuais pendências antes da abertura das propostas. 6. A Lei que disciplina parte do regime jurídico das empresas de pequeno porte e microempresas dispõe que nas licitações públicas a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista daquelas somente será exigida para feito de assinatura do contrato (art. 42, Lei Complementar 123/2006). 7. Como regra geral, por outro lado, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei das Microempresa e empresas de pequeno porte, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica que se enquadre nas indicações do § 4o, do art. 3o, da Lei Complementar 123/2006. 7.1. No âmbito distrital, as vedações foram repetidas na Lei Distrital 4.611/2011 e propôs outras, como por exemplo, no caso de a contratação resultar em faturamento que acarrete desenquadramento da condição benéfica (faturamento superior à R$ 3.600.000,00). 8. Inexistindo qualquer ato administrativo eivado por ilegalidade ou promovido com abuso de poder ou desvio de finalidade, a impetrante aderiu ao Edital de Licitação em todos seus termos, sem ressalvas, e diante da incompatibilidade da pretensão de comprovação de capacidade financeira por meio de Mandado de Segurança, via que não permite perícia ou dilação probatória, não há motivos jurídicos para concessão da segurança. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1134455, 07090941220178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente na doutrina, não há divergência acerca da relevância e obrigatoriedade de observância do instrumento convocatório, alçado à condição de Lei do Certame: “94. No Direito brasileiro habitualmente designa-se por edital de licitação tanto o ato através do qual se realiza a publicidade do certame (e que a Lei 8.666 apropriadamente denomina aviso contendo o resumo do edital) quanto aquele consubstanciado no documento que fixa as condições em que se efetivará o certame. (...) Pode-se definir o edital da seguinte forma: é o ato por cujo meio a Administração faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser travado. 95. São as seguintes as funções desempenhadas pelo edital: a) dá publicidade à licitação; b) identifica o objeto licitado e delimita o universo das propostas; c) circunscreve o universo de proponentes; d) estabelece os critérios para análise e avaliação dos proponentes e propostas; e) regula atos e termos processuais do procedimento; f) fixa cláusulas do futuro contrato. O edital constitui-se no documento fundamental da licitação. Habitualmente se afirma, em observação feliz, que é a sua ‘lei interna’. Com efeito, abaixo da legislação pertinente à matéria, é o edital que estabelece as regras específicas de cada licitação. A Administração fica estritamente vinculada às normas e condições nele estabelecidas, das quais não pode se afastar (art. 41). Embora não seja exaustivo, pois normas anteriores e superiores o complementam, ainda que não reproduzidas em seu texto, como bem diz Hely Lopes Meirelles, o edital é ‘a matriz da licitação e do contrato’; daí não se poder ‘exigir ou decidir além ou aquém do edital.’”[1] “O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da Administração, que se vincula a seus termos. Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4.o, pode-se afirmar a estrita vinculação da Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo seja quanto àquelas de procedimento. Sob um certo ângulo, o edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, na acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos administrativos praticados no curso da licitação se resolve pela invalidade destes últimos. Ao descumprir normas constantes do edital, a Administração Pública frustra a própria razão de ser da licitação. Viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a moralidade, a isonomia. O descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser reprimido, inclusive através dos instrumentos de controle interno da Administração Pública. Nem mesmo o vício do edital justifica pretensão de ignorar a disciplina por ele veiculada. Se a Administração reputar viciadas ou inadequadas as regras contidas no edital, não lhe é facultado pura e simplesmente ignorá-las ou alterá-las. Verificando a nulidade ou a inconveniência dos termos do edital, a Administração poderá valer-se de suas faculdades para o desfazimento dos atos administrativos. Porém, isso acarretará necessariamente o refazimento do edital, com invalidação do procedimento licitatório já desenvolvido. Deverá ser reiniciado o procedimento licitatório (inclusive com novas publicações pela imprensa). Ter-se-á, na verdade, novo procedimento licitatório. Esse princípio foi expressamente consagrado no art. 21, § 4.o, da Lei 8.666/1993.”[2] A disposição do edital que trata do direito de preferência é clara ao prever a necessidade de comprovação de que o proponente deve ocupar o imóvel legitimamente e que não será reconhecido o direito de preferência quando o ocupante o requerer de forma associada com terceiros não ocupantes: 12. O(s) imóvel(is) discriminado(s) no tópico 8 deste Edital que se encontra(m) em situação de ocupação irregular (obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre(s) este(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(a)s por terceiros), poderá(ão) ser adquirido(s) pelo licitante detentor de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap em condições de igualdade com o vencedor da licitação, desde que o licitante detentor participe do procedimento licitatório e requeira a Concessão de Direito de Preferência à aquisição do(s) imóvel(is), obrigatoriamente igualando a proposta de maior valor ofertada. 12.1. De acordo com normas internas desta Companhia (Resolução no 231 – CONAD), todo e qualquer pedido de Concessão de Direito de Preferência estará vinculado à efetiva participação do ocupante requerente no respectivo certame licitatório cujo imóvel estiver incluso para alienação, devendo este submeter-se a todas as demais regras do Edital que reger o certame. 12.2. Os procedimentos relacionados ao reconhecimento de eventual direito de preferência terão início com a constatação da ocupação dos imóveis elencados em pré-edital no ato da vistoria realizada pelo corpo técnico da Terracap. 12.2.1. Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência, igualando a proposta de maior valor ofertada e apresentando os documentos pessoais e comprobatórios da ocupação, bem como anexando a documentação exigida nos tópicos 37 e/ou 39 deste Edital. 12.2.2. Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória. 12.2.3. Não será reconhecido o direito de preferência ao mesmo ocupante em mais de um item deste Edital. 12.2.4. Não será reconhecido o direito de preferência quando o ocupante o requerer de forma associada com terceiros não ocupantes. 12.2.5. Na hipótese de ser requerido o reconhecimento do direito de preferência de dois ou mais ocupantes de um mesmo imóvel, com apresentação de solicitações em separado, o julgamento será feito pela COPLI, de acordo com os seguintes critérios: 12.2.5.1. A ocupação proveniente de instrumento público estatal autorizador e emitido por agente público competente para tal ato, e assim reconhecido pela Terracap, prevalecerá sobre qualquer forma de ocupação, desde que não comprovada a disposição do imóvel ocupado a terceiros. 12.2.5.2. Entre detentores de instrumento público estatal de ocupação e/ou autorizativo, terá o direito de preferência: a) o detentor de instrumento mais antigo do imóvel, desde que não comprovada a venda do imóvel ocupado a terceiro; e b) o ocupante da maior parte do imóvel, tratando-se do mesmo instrumento ou de instrumentos expedidos na mesma data. 12.2.5.3. É permitida a associação para exercício de direito de preferência em imóveis ocupados em condomínio constituído em uma mesma unidade imobiliária, desde que todos os ocupantes comprovem a efetiva ocupação. 12.3. Na hipótese de locação de imóvel devidamente comprovada, prevalecerá o direito do locatário em face do locador, desde que comprovada a legitimidade deste. 12.4. Todos os requerimentos de Direitos de Preferência serão analisados e julgados pela COPLI, devendo os casos omissos serem submetidos à Diretoria de Comercialização - DICOM, para análise e manifestação, podendo esta, caso persista a dúvida, submeter o assunto à apreciação da Diretoria Colegiada. Portanto, as regras editalícias e de observância obrigatória são claras ao prever a necessidade de que todos os proponentes ocupem legitimamente o imóvel para que seja reconhecido o direito de preferência. Lado outro, é inequívoco que o contrato de concessão de direito real de uso do terreno foi firmado tão somente pela TERRACAP e VIRTUAL TELECOM E INFORMÁTICA LTDA-ME. Assim, neste exame prelibatório da prova documental carreada aos autos, não havida dúvida de que a Terracap sabia e tinha conhecimento daquela relação jurídica envolvendo o imóvel licitado. Por outro lado, desponta eventual apego exacerbado à forma do Colegiado que negou o pedido de preferência. Isto porque se desconsiderou que quem fornece mais do que pedido acaba por atender igualmente o quer o que era exigido e com menor extensão. Ora, se figuravam no pedido de preferência tanto a pessoa jurídica, como a pessoa do sócio majoritário, abastaria o decote, a desconsideração ou até o indeferimento do pedido desse último, mas sem prejuízo do pedido regularmente formulado pela sociedade empresária. Ela teria exercido legitimamente o direito de preferência, embora acompanhada de quem não dispunha igualmente desse privilégio. Na aplicação de sanção no âmbito do direito administrativo e objetivando sua legalidade e finalidade, o administrador deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que sua decisão não resvale para as sombras do ilícito, da imoralidade ou pessoalidade. Se dois pediram em conjunto pelo direito de preferência, mas apenas um tinha de fato esse direito, considerada a autônoma de suas personalidades jurídicas, não há razão para o indeferimento do direito um prejudicar o exercício pelo outro. Mesmo no âmbito administrativo, não se deve priorizar a forma, se o fim for alcançado e sem prejudicar direito de terceiros. E no caso, mesmo que efetuou o lance maior sabia que havia a possiblidade do exercício do direito de preferência por aquele que ocupava legitimamente um dos terrenos licitados. No mais, precisamente com relação eventuais percalços enfrentados pela licitante no curso do processo administrativo e que teriam impedido de retificar sua proposta, é questão de fato que, em tese, demandaria dilação probatória, cuja análise, de qualquer forma, fugiria ao escopo do recurso contra decisão que indeferiu a liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Enfim, concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram, à primeira vista, cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei 12.016/09) e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] MELLO, Celso Antônio Bandeira de; Curso de Direito Administrativo. Editora Malheiros. 16a Edição. 2003 Pag. 532/533 [2] JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos Ed. 2019. Editora Revista dos Tribunais. Edição eletrônica.